Tribunal: STF
Processo: ARE 1565840
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar agravo regimental interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 95, p. 1-6) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉUS PRONUNCIADOS POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ROUBO MAJORADO. DÚVIDA SOBRE O ANIMUS NECANDI QUE DEVE SER DIRIMIDA PELOS JURADOS DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se os acusados atuaram com dolo direto, dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal. 



    2. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 95, p. 1)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 102, p. 1-14), “ao argumento de que o acórdão combatido contrariou o disposto no artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o citado recurso (eDOC 116, p. 1-5). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 121, p. 1-8).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente